Tribunal: TJDFT
Processo: 0059027-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059027-61.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO RECORRIDO: ABEL MARCOS BARCELONA BERNARDES DESPACHO Tendo em vista o óbito do recorrido ABEL MARCOS BARCELONA BERNARDES e a ausência de habilitação do espólio ou dos sucessores, em que pese a intimação para tanto do advogado da parte falecida e a prorrogação do prazo para regularização da representação processual por mais 60 (sessenta) dias, conforme despacho de ID no 45434404, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso X, do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010